Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA TERMINATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a sentença recorrida não contempla honorários de sucumbência.
II. Ante o significado e a amplitude dos princípios da sucumbência e da causalidade, o autor não pode ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários para o advogado do réu, sempre que a ação for extinta sem resolução do mérito antes da citação.
III. Recurso conhecido e desprovido.